Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. EREsp 1874222/DF. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário e saldo bancário: "O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. (...) Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).”

2. A agravante não anexou extratos a despeito de possuir contas em diversas instituições bancárias. A desconstituição da penhora exigiria antes a apresentação de documentos aptos a revelar a realidade da sua condição financeira e do suposto comprometimento da sua subsistência ante a constrição.

3. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Relatório e voto em separado.